Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-48.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA JUNQUEIRA - CPF: 833.103.631-04 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO E DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE IMPINGIR AO ALUNO QUE SE ADEQUE À NOVA GRADE, CURSANDO DISCIPLINAS FALTANTES – CURSO CONCLUÍDO, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO PRÓPRIO COORDENADOR DO CURSO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Embora não exista direito adquirido em relação à grade escolar, não pode o aluno ficar à mercê da faculdade que, embora tenha o discente diligenciado para colar grau e receber o respectivo diploma, foi impedido por negligência da própria universidade.

2. Ora, não há como submeter o aluno/autor a cursar mais de 19 (dezenove) disciplinas, em razão da mudança da grade escolar, quando demonstrado que este já concluiu o curso, cabendo à ré/apelada possibilitar que o autor/apelante cole grau e expedir o respectivo Diploma.

3. Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelada, bem como o ato ilícito por ela perpetrado, nos termos do art. 14 do CDC, o que enseja o dever de indenizar.

4. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDER DA SILVA JUNQUEIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1001124-48.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A.,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observando-se o disposto no §3º, do art. 98, do CPC (ID 96794012).

Irresignado, o autor/apelante aduz que há havia concluído o curso de engenharia de produção, restando lançar somente o estágio e por culpa do sistema da ré (apelada), não conseguiu colar grau, sendo forçado a cursar mais um semestre, o qual concluiu, conseguindo o atestado de conclusão de curso.

Defende que não tem interesse para a lide se a requerida/apelada mudou a sua grade curricular, pois o autor/recorrente já tinha concluído o curso.

Menciona que tentou colar grau e receber seu diploma o que foi obstaculizado pela ré/apelada (ID 96794014).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 96794017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, a fim de compelir a ré a entregar o certificado de conclusão de curso, o histórico do autor e o respectivo diploma, sob pena de multa diária a ser arbitrada, bem como condenar a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora e atualização monetária do evento danoso.

Depois do trâmite regular do processo, a Magistrada singular, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observando-se o disposto no §3º, do art. 98, do CPC (ID 96794012), sentença contra a qual o autor se insurge (ID 96794014).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a irresignação merece prosperar.

Isso porque, o acervo probatório dos autos dá conta de que o autor/apelante, no ano de 2011, ingressou na Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, no curso de Engenharia de Produção, sendo que em 11/12/2017, Coordenador do Curso, Sr. Lucas Borba dos Santos, emitiu Declaração de Conclusão de Curso em favor do autor/apelante, informado que este concluiu o curso e que a previsão para colação de grau era em fevereiro de 2018.

Logo, essa circunstância por si só dá guarida à pretensão do autor/apelante, porquanto, embora não exista direito adquirido em relação à grade escolar, não pode o aluno ficar à mercê da faculdade que, embora tenha o discente diligenciado para colar grau e receber o respectivo diploma, foi impedido por negligência da própria universidade.

Ora, não há como submeter o aluno/autor a cursar mais de 19 (dezenove) disciplinas (alegação não refutada pela ré/apelada em sua contestação), em razão da mudança da grade escolar, quando demonstrado que este já concluiu o curso, cabendo à ré/apelada possibilitar que o autor/apelante cole grau e expedir o respectivo Diploma.

Destaca-se que, embora não exista nos autos nenhum documento formal de solicitação para emissão de diploma ou mesmo protocolo de atendimento, foi colacionado aos autos histórico de conversas entre o autor/apelante e o Coordenador do Curso, na qual aquele por diversas vezes exige o cumprimento da obrigação da ré/apelada, caracterizando a mora desta.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelada, bem como o ato ilícito por ela perpetrado, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Neste contexto, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, a situação vivenciada pelo autor/apelante não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que embora tenha concluído o curso no ano de 2017, até os dias de hoje não conseguiu colar grau, tampouco receber o respectivo Diploma, de modo que, cabível a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A propósito:

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LONGA DEMORA NA EMISSÃO DIPLOMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1.
Configura dano moral a demora na emissão de diploma de curso superior - que só foi entregue a autora oito meses depois de cumpridas as exigências - mormente quando não demonstrada justificativa para o atraso
. 2. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostrar razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação. 3. Confirmo, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 4 - Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
(TJDF - Acórdão 756182, 20130110201520ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 21/1/2014, publicado no DJE: 20/2/2014. Pág.: 373)

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo devida a fixação da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos para: a) DETERMINAR que a ré/apelada possibilite ao autor/apelante a colação de grau, bem como emita o respectivo diploma; b) CONDENAR a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021